Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-60.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009194-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA VAES TEIXEIRA - CPF: 000.023.351-07 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ANGELA AVELINA DE PINHO FURTADO - CPF: 451.968.341-68 (RECORRIDO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECRUSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – PLEITO DE DANO MORAL E RETRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E CONDENAÇÃO A RETRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA OU NULIDADE DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17 E 18 AMBOS DO CPC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Com efeito, o proprietário da pessoa jurídica empresária não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização pelos prejuízos (danos morais) eventualmente causados à sociedade de que detém por lhe faltar interesse jurídico, haja vista que prevalece a autonomia entre os entes físico e ideal, inclusive com a existência de CNPJ. Precedentes do STJ.

Reconhecida a ilegitimidade da parte promovente para integrar o polo ativo, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Processo extinto.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual jugou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de postagem ofensiva, mas julgou improcedente o pleito de retratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

b)
indeferir
o pleito de retratação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que “a autora aduziu em sua inicial que a parte ré denegriu a imagem do HOTEL SORRISO PATINHAS pessoa jurídica de direito privado estabelecida no CNPJ Nº. 35.143.888/0001-04”, no entanto “quem adentra com a ação é a pessoa física que não teve seu nome citado em momento algum na suposta publicação de post, e com isso a pessoa física da Senhora Renata refere que sofreu um abalo moral e por isso pleiteia, indenização moral e direito de resposta”.

Argumentou, que “a parte requerente não apresentou em juízo nenhum tipo de procuração ou documento que a autorize a falar em nome da referida empresa; haja vista que a suposta vitima é o Hotelzinho Sorriso Patinhas que é pessoa jurídica registrada no CNPJ 35.143.888/0001-04”.

Alegou a existência erro material e obscuridade porque a sentença menciona inscrição, quando não é o caso.

No mérito, requereu a redução da indenização para um salário mínimo.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito à retração e majorar a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, pois é nítida a ausência de legitimidade ativa e interesse da parte promovente, uma vez que a postagem fora direcionada à pessoa jurídica, conforme íntegra que cito:

“Minha família foi viajar pela primeira vez nos 10 anos de minha vida e me deixaram no hotelzinho escola. Por estar lá eu morri... (...)

Estava hospedado no hotelzinho SORRISO PATINHAS de Cuiabá e por estar lá morri. Onde estavam as pessoas que prometeram cuidar de mim? Como um hotelzinho tão bem estruturado admite cães maiores juntos junto com cães menores e ainda se dizem especialistas em comportamento animal? (...)”

Conforme se verifica da postagem, a parte promovida atribuiu fato ofensivo à pessoa jurídica SORRISO PATINHAS, situada em Cuiabá, pela morte do animal. Na sentença o magistrado assim fundamentou:

Em exame do referido comentário entendo que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada, visto que
foi imputado a parte reclamante fato ofensivo
, caracterizando difamação, pois houve constrangimento público com propagação imediata e gerou ameaças a integridade física e xingamentos a reclamante.

Desta forma, entende-se que a publicação em questionamento ensejou ofensa a honra e, consequentemente, há conduta ilícita.

A despeito de tal fundamentação a parte promovente e a vítima da postagem não se equivalem, pois são pessoas distintas. É pressuposto da constituição de uma pessoa jurídica que a partir da sua criação convertem-se em pessoas distintas, havendo até mesmo distinção patrimonial, assim como a Súmula 227 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Com efeito, o proprietário da pessoa jurídica empresária não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização pelos prejuízos (danos morais) eventualmente causados à sociedade de que detém por lhe faltar interesse jurídico, haja vista que prevalece a autonomia entre os entes físico e ideal, inclusive com a existência de CNPJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O recorrente, na qualidade de sócio de pessoa jurídica empresária, não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização pelos prejuízos (danos morais) eventualmente causados à sociedade de que participa por lhe faltar interesse jurídico
. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1401641/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE IMÓVEL. 1. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR QUE CAUSOU PREJUÍZOS À SOCIEDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 83 DO STJ. 2. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, § 9º, V, B, DO CC/1916. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa
, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante" (REsp n. 1.327.357/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/ Acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 23/5/2017). Precedentes.

2. Nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial para anulação da simulação da doação, como na hipótese, é de 4 (quatro) anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1215276/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

Reconhecida a ilegitimidade da parte promovente para integrar o polo ativo, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reconhecer a ilegitimidade ativa da promovente e, por consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021